Tribunal: TJMT
Processo: 1008474-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1008474-96.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: FABIANE TEODORO CIVA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Fabiane Teodoro Civa, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação no cargo Professor na área de Letras, com habilitação Português-Inglês, para o Município de Tangará da Serra, nos termos do voto do Relator, Dr. Edson Dias Reis (Id 49684482).
O Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id 92239472 para comprovar o cumprimento do acórdão.
Pois bem.
Como se observa do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 16.06.2021 (edição n. 28.014, p. 06), comprova-se a publicação do Ato n. 3.217/2021, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa (Id 92239477, p. 02/03).
Diante desse quadro, intime-se a exequente para que tome ciência do cumprimento do acórdão exequendo.
Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o ARQUIVAMENTO destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III